Tribunal: STF
Processo: RE 1363028
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 12-13) : 



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2º, INCISO I, DA CF/88 NÃO ALCANÇA AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE TRANSPORTES DE MERCADORIAS REALIZADAS ENTRE EMPRESAS DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. INEXISTE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Somente se pode considerar como exportação a operação comercial que implique a remessa do produto brasileiro a pessoa física ou jurídica estabelecida em país estrangeiro. Quando muito, seria possível cogitar nos mesmos benefícios conferidos para áreas de Zona França, em operações juridicamente equiparadas à exportação embora dentro do território nacional. A operação realizada pela impetrante é de transportes rodoviários de combustíveis e cargas em geral de determinados clientes, isto é, realização de serviço de frete para empresas sediadas em território nacional,



    2. A pretensão deduzida na inicial e reiterada no presente recurso representaria alongar o significado jurídico de exportação para além do que deve ser compreendido pela restritiva interpretação que deve ser conferida ao mandamento constitucional de restrição ao campo de incidência. A imunidade prevista no art. 149, §2º, I, da CF, na redação dada pela EC nº 33/2001, possui natureza objetiva, recaindo apenas sobre as contribuições sociais que incidem sobre a receita decorrente de operações de exportação direta.



    3. Assim, em não se caracterizando operação de exportação a atividade realizada pela impetrante e, portanto, tratando-se de situação fática diversa, inexiste qualquer ofensa ao princípio constitucional da isonomia. Precedentes.



    4. Apelação não provida.”



    Os autos foram novamente julgados pela Turma daquela Corte em virtude da aplicação do disposto no art. 1.030, II, do CPC, à luz do quanto decidido pelo STF no julgamento do RE 759.244 (Tema 674), oportunidade em que mantido o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 14, p. 6):



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2º, INCISO I, DA CF/88 NÃO ALCANÇA AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE TRANSPORTES DE MERCADORIAS REALIZADAS ENTRE EMPRESAS DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL. RE 759.244/SP. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: " A norma imunizante contida no inciso I do §2º do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária." (RE 759244).



    2. No entanto, o acórdão proferido por esta Turma reconheceu tratar-se de situação fática diversa da invocada no RE 759.244/SP.



    3. Não é o caso de reconsideração do acórdão, visto não contrariar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Acórdão mantido.”



    Os embargos declaratórios foras rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 149, §2º e 150, I e II, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais sustenta, em suma, a aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de transporte de mercadorias destinadas à exportação.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação recursal não merece prosperar. 



    Conforme se observa do teor dos acórdãos impugnados, o Tribunal a quo entendeu que a atividade exercida pela parte recorrente não se enquadra dentre aquelas alcançadas pela imunidade prevista no art. 149, §2º, I, da Constituição Federal. Nesse sentido (eDOC 14, p. 5): 



    “Indo adiante, a IN/SRF 03/2005 e a IN/RFB 971/2009 somente explicitam a extensão da imunidade em apreço, dentro dos próprios limites constitucionais do art. 149, §2º, I, da CF/88, ou seja, não inovou no ordenamento jurídico, tampouco restringiu/alterou os limites constitucionais desta imunidade, na medida em que, à evidência, o tratamento diferenciado decorre da subsunção do fato imponível à norma. Assim, em não se caracterizando operação de exportação realizada pela impetrante com empresas exportadoras denominadas “trading companies” e, portanto, trata-se de situações fáticas diversas.” (Grifei)



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Corroborando com tal entendimento, cito as seguintes ementas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1343160 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23.11.21)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Art. 150, VI, CF/88. Impossibilidade de aplicação às contribuições. 4. Imunidade tributária de fundação pública reconhecida pelo tribunal de origem. Natureza dos serviços prestados. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1243414 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27.10.21)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELATIVA À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRETENSA APLICAÇÃO DO TEMA 796 AO CASO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO GUARDA SEMELHANÇA COM A HIPÓTESE DESTES AUTOS. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e decidir pela aplicação da regra imunitória, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação do paradigma do Tema 796 ao caso em exame. Matéria que não guarda semelhança com a questão posta no presente recurso. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1316381 ED-segundos-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12.11.21)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente